Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714258-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Aguarde-se a audiência de conciliação. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora